Tribunal: TJMT
Processo: 1003640-24.2022.8.11.0007
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003640-24.2022.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 016.837.841-89 (RECORRENTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (RECORRIDO), CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI - CPF: 214.352.158-85 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II - CNPJ: 29.292.312/0001-06 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1003640-24.2022.8.11.0007

Origem: Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de Alta Floresta

Recorrente (s): ALESSANDRO FERREIRA DA SILVA

Recorrido (s): FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 01/12/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM SERASA –ORIGEM DO DÉBITO NÃO COMPROVADAA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – DÉBITO INEXIGÍVEL –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – EXISTÊNCIA DE RESTRIÇÕES PREEXISTENTES (SÚMULA 385 STJ) – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO

Deve ser considerada indevida a cobrança quando inexiste prova da origem do débito.

Em razão do deferimento da inversão do ônus da prova, a incumbência de comprovar a existência do contrato, a origem da dívida, sua legitimidade e a legalidade da restrição apontada é da empresa Ré, ante a hipossuficiência técnica do consumidor.

Diante da inexistência de provas da origem do débito objeto de apontamento, tem-se que a negativação foi realizada indevidamente.

No entanto, o pleito indenizatório é improcedente, haja vista a existência de restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em síntese, narra a Reclamante na petição inicial que teve seu nome inserido indevidamente em SERASA/SPC pela Ré, cujo débito desconhece.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a ação.

Em suas razões recursais, a parte Recorrente se insurge contra a sentença de improcedência proferida, alegando ausência de provas, pois não comprovado o débito alegado. Pugna pela reforma da sentença nos moldes da inicial.

A parte Recorrida nas contrarrazões refutou
in totum
os argumentos carreados no recurso e requereu a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A parte Reclamante declara desconhecer o débito em questão, a justificar a negativação de seu nome no valor de
R$ 557,40 (quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos).

Em sua defesa, a Instituição sustenta que a dívida lhe foi cedida pela Natura, porém, em que pese tenha juntado Cessão de Crédito no ID n°

147423383, a nota fiscal apresentada no ID n° 147423379 não consta a assinatura no canhoto.

Assim, a anotação do nome do Consumidor nos órgãos de proteção ao crédito configurar-se como ilícita.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar
.

Sobre o tema, é a Jurisprudência no mesmo sentido:

NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CESSÃO DE CREDITO. DANOS MORAIS. Considerando que o demandado foi o responsável pela cobrança do suposto débito, bem como pela inscrição do nome do demandante nos cadastros de inadimplentes, deve ser afastada a sua alegação de ilegitimidade passiva.
Deve ser considerada indevida a cobrança quando inexiste prova
acerca da cessão do suposto crédito, bem como
da existência da dívida.
(...)

(TJ-RS - AC: 70060233731 RS , Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de Julgamento: 30/10/2014, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/11/2014)

Assim, não havendo provas da origem do débito, deve ser reconhecida a ilegalidade da restrição.

No entanto, não há que se falar em indenização por danos morais, uma vez que a parte Recorrente registra em seu nome outras restrições pretéritas, aplicando-se o teor da Súmula 385 do STJ.

A inscrição discutida nestes autos é datada de 13/07/2017. No entanto, foi incluída em maio de 2018, tendo em vista que a notificação se deu em 09/05/2018, conforme notificação ID n° 147423380.

No entanto, na consulta da inicial constam outras inscrições, entre as quais destaco os débitos nos valores de R$ 92,00 (SERVIPA CREDIÁRIO), R$ 179,00 (ATACADO E DISTRIBUIDORA DOIS IRMÃOS) e R$ 152,00 (MOVEIS MONT SINAI), datados de 09/12/2017, 22/12/2017 e 02/09/2017, respectivamente.

Conforme consulta juntada pela Recorrida no ID n° 147423381, essas inscrições foram incluídas em 09/12/2017, 22/12/2017 e 02/09/2017.

No histórico de restrições do ID n° 147423382, constam ainda quatro restrições anteriores, sendo elas: R$ 96,66 em face de PR-CLG/REDA TRACZ PLANETA CALCAD CAMPO LARGO, incluída em 14/11/2017 e excluída em 12/11/2020; R$ 844,30 em face de ITAU UNIBANCO, incluída em 23/11/2017 e excluída em 16/09/2019; R$ 111,69 em face de BANCO ITAUCARD, incluída em 11/01/2018 e excluída em 13/09/2019 e R$ 95,67 em face de EMBRATEL, incluída em 04/05/2018 e excluída em 22/10/2018.

Dessa forma, aplica-se a Súmula 385 do STJ ao caso em tela.

Registro ainda 10 votos
recentes
DESTE RELATOR exatamente nesse sentido, ACOMPANHADOS NA ÍNTEGRA POR TODOS OS MEMBROS DESTA TURMA RECURSAL, nos seguintes feitos:

a) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0042399-68.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 27/09/2018;

b) RECURSO INOMINADO 0026644-04.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 30/08/2018;

c) AGRAVO INTERNO 0058685-96.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 23/08/2018;

d) RECURSO INOMINADO 0076895-26.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 20/08/2018;

e) RECURSO INOMINADO 0014634-19.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 16/08/2018;

f) RECURSO INOMINADO 0054167-88.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

g) RECURSO INOMINADO 0092744-72.2016.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

h) AGRAVO INTERNO 0052430-50.2017.811.0001, JULGADO EM DATA DE 06/08/2018;

i) RECURSO INOMINADO 0015891-79.2017.811.0003, JULGADO EM DATA DE 09/08/2018;

j) RECURSO INOMINADO 0045066-95.2015.811.0001, JULGADO EM DATA DE 03/07/2018;

REGISTRO

ainda que, recentemente tal tema fora enfrentado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com o julgamento das Reclamações n° 1009562-09.2018.8.11.0000 e 1008669-81.2019.8.11.0000, que versavam sobre a aplicação da referida Súmula, sendo mantido o voto desse relator pelo Tribunal de Justiça.

BEM COMO, O JULGAMENTO DOS
AREsp 1249007 e AREsp 893409,
em julgamentos pelo STJ, EXATAMENTE SOBRE O MESMO TEMA, EM DEBATE.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença combatida, e, nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a demanda

apenas para
DECLARAR
indevida a negativação discutida nestes autos, no valor de R$ 557,40 (quinhentos e cinquenta e sete reais e quarenta centavos).

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir a restrição dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa à ser fixada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022